Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-55.2019.8.11.0009
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001963-55.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ADEMIR OSCAR CRISPIM - CPF: 362.235.061-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOTICIADA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXTINÇÃO NA ORIGEM - PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL N.º 3.173/2021 QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS - CAUSALIDADE AFASTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE PRESSUPÕE A QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Para a adesão ao Plano de Regularização de Créditos Tributários, como por exemplo o REFIS - COL 2021/2, exige-se o pagamento dos honorários advocatícios na via administrativa, o que afasta a fixação de novos honorários advocatícios na via judicial.

2. Quitado o débito de forma extrajudicial, nos termos do que dispõe a Lei Municipal, que exige a quitação dos honorários devidos, presume-se que no valor pago já esteja incluído o correspondente à verba honorária.

3. Subentende-se nessa hipótese que deveria o Exequente, no mínimo, proceder à inclusão dos encargos legalmente previstos, em atenção ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88). Não o fazendo a tempo e modo, inviável o pleito de arbitramento judicial da verba, que constitui verdadeiro
“
venire contra factum proprium
”
processual, que significa “vedação do comportamento contraditório”, baseando-se na regra da
“
pacta sunt servanda
”
.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo Dr. Rafael Depra Panichella, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
ADEMIR OSCAR CRISPIM
, pela qual foi extinto o processo com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, em razão do adimplemento integral da dívida extrajudicial, e indeferido o prosseguimento do feito quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais (id. 161273019), o Apelante assevera que, em aplicação ao princípio da causalidade, são devidos os honorários sucumbenciais pelo Apelado, uma vez que essa verba não integra os créditos tributários inscritos na Certidão da Dívida Ativa que foram quitados via extrajudicial.

Por tal motivo, requer que seja provido o recurso, reformando-se a sentença, para o fim de condenar o Executado/Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10 % (dez por cento).

Devidamente intimado, o Apelado deixou transcorrer o prazo legal para contrarrazões sem qualquer manifestação (id. 161273025).

Recurso tempestivo (id.

161273020), sendo o Apelante dispensado do preparo (id. 161541186).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único do art. 178 do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 174858682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE COLÍDER
pretende a reforma da sentença a fim de que, por aplicação ao princípio da causalidade, o Apelado
ADEMIR OSCAR CRISPIM

seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

De início, constato que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, dele conheço.

O presente Recurso não carece de maiores digressões, uma vez que não mais se questiona a dívida executada, mas apenas os honorários advocatícios de sucumbência, oportunidade em que o Apelante sustenta que são devidos pelo Apelado, uma vez que essa verba não integrou os créditos tributários inscritos na Certidão da Dívida Ativa que foram quitados de forma extrajudicial.

Todavia, do exame dos autos, desde logo concluo que
não assiste razão o Apelante
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida:

“Preliminarmente, mister lembrar que o artigo 156 do CTN traz o pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário e, como já foi exposto neste caso, o crédito tributário em execução foi adimplido em sua integralidade.

Sendo assim, apesar do pedido feito pela parte exequente ao final de sua petição,
a extinção deste processo deve se dar com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários
.

Isso porque
as Leis do Município de Colíder, que instituem a campanha de recuperação fiscal, traz em seu texto o seguinte teor
:

Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável,
cabendo ao devedor, concomitantemente, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
.

Logo, se
na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos da própria lei municipal, subentende-se que os honorários foram satisfeitos
.

Pensar ao contrário, seria dizer que a autoridade fiscal municipal procedeu à autorização do Refis fiscal em dissonância com o regramento de seu artigo 14 que exige a concomitância do pagamento de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas.

Sendo assim,
continuar na presente ação perseguindo as verbas honorárias seria impor ao executado a condenação em duplicidade
.

No caso,
na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC/15). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CREDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TESE ARREDADA. PREVISÃO ESPECÍFICA, NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA NO PARCELAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DESCABIDO. MONTANTE DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. DECISUM MANTIDO
. "1. No caso, o Código Tributário de Videira, conforme redação vigente ao tempo em que o parcelamento foi efetuado, dada pela Lei Complementar Municipal n. 100/2010, prevê expressamente que [a] o parcelamento na via administrativa configura reconhecimento do débito; [b] o parcelamento, para ser deferido, deverá observar, dentre outras condições, a inclusão dos honorários advocatícios; e [c] a depender da quantidade de parcelas, poderá haver minoração dos honorários. 2. Ademais, tendo em vista que o adimplemento integral da dívida pelo executado foi informado pelo próprio exequente em 2015, nos termos do art. 149-A, incluído no Código Tributário de Videira pela Lei Complementar Municipal n. 140/2013, conclui-se que os honorários advocatícios foram satisfeitos na via administrativa, sob pena de impor ao executado inadmissível condenação ao pagamento em duplicidade." (TJSC - Apelação Cível n. 0005016- 05.2007.8.24.0079, de Videira. Rel. Des. Odson Cardoso Filho. Quarta Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 06.06.2019)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026481-93.2017.8.24.0000, de Videira, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-09-2020).

No que tange às custas processuais, em sede de execução fiscal, não há qualquer adiantamento ou pagamento por parte da fazenda pública, não se falando em ressarcimento de tais verbas, sendo que eventuais cobranças serão realizadas pela Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, conforme atos normativos próprios para tal.

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Indefiro o prosseguimento quanto aos honorários, pois nos termos das Leis Municipais de Colíder o Refis tributário só é deferido, quanto ao crédito que está em juízo, se o contribuinte paga concomitantemente todas as verbas, inclusive os honorários, subentendendo-se quitadas por ocasião da homologação do referido benefício fiscal pelo Órgão Público
.
(id 161273013). (g.n.)

Como visto, o douto Magistrado sentenciante deixou de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, por concluir que a Lei Municipal n.º 3.173/2021, que instituiu a Campanha de Recuperação Fiscal 2021/2 do Município de Colíder (REFIS-COL 2021/2), condicionou o deferimento do benefício do REFIS ao concomitante pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, consoante art. 14,
in verbis
:

“
Art. 14.

Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor, concomitantemente, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios”
.
(g.n.)

Então, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, ao realizar o parcelamento administrativo, subentende-se que foram inclusos todos os custos inerentes à cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios da lei.

Assim, entendo que a sentença prolatada não merece reforma, pois a quitação extrajudicial gera, em favor do contribuinte, a legítima expectativa de que nada mais é devido ao Município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios, caso contrário, sua cobrança na esfera judicial configuraria pagamento
“
bis in idem
”
.

Não obstante a existência de posição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Min. Hermann Benjamin, j. 01/09/2016), no sentido de que
“
é devida a condenação do executado ao pagamento de verba honorária quando extinta a execução, ainda que anteriormente à citação
”
, entendo que a hipótese versanda comporta solução distinta, nos termos como foi decidido pelo magistrado
a quo
, uma vez que o fisco municipal deferiu o parcelamento da dívida condicionado ao pagamento concomitante da verba honorária.

Além disso, cumpre destacar o que disse douto magistrado da instância de piso, que
“
na hipótese de eventual equívoco do setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios da REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa
”
. Isso caracteriza ser verdadeiro
“
venire contra factum proprium
”
processual, que significa “vedação do comportamento contraditório”, baseando-se na regra da
“
pacta sunt servanda”
.

Aliás, a aplicação da teoria dos atos próprios na esfera processual encontra arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de onde se extrai:

“[...]
o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual
,
o que resulta na vedação do
venire contra factum proprium
, aplicável também ao direito processual
” (AgRg no REsp 1280482/SC, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012) (g.n.)

Nessa vertente, trago entendimentos jurisprudenciais inclusive desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTOEXTRAJUDICIALDA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 924, INCISO II, DO CPC/2015). PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INDEVIDA. LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAPROCESSUAL AO PAGAMENTODOS HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. DISPOSIÇÃO INOBSERVADA PELO ENTE PÚBLICO. ACORDO SEM A RESSALVA QUANTO À VERBA ACESSÓRIA. TRANSAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
.
A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é devida a fixação de honorários advocatícios. "[...] o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra
factum proprium
, aplicável também ao direito processual'

(AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, julgado em 07/02/2012, DJe13/04/2012).

(TJSC, Apelação Cível n.º 0007885-62.2012.8.24.0079, de Videira, Relatora: Desa
. Vera Lúcia Ferreira Copetti
, Quarta Câmara de Direito Público, julgamento em11.05.2017) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INDEVIDO - LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei. 2. A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios. 3. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do
tantum devolutum quantum appellatum
”
(N.U 1001964-40.2019.8.11.0009, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25/04/2023, publ. no DJE 29/04/2023) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - ART. 924, INC. II, DO CPC - PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INDEVIDO - LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-COL”, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei. 2. A quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida
.
” (N.U 1000644-18.2020.8.11.0009, Rel. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, publ. no DJE 25/08/2023) (g.n.)

Assim, considerando que a lei local instituidora das regras para adesão ao programa do REFIS-COL é cristalina ao prever o pagamento simultâneo de todas as verbas relacionadas ao processo executivo judicial, impossível se mostra a condenação em verba honorária na fase judicial, ao extinguir o feito com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a decisão objurgada, pelos seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023